Tribunal: TJSP
Processo: 2073084-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recebimento de bolsa de estudos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Penhora de quantia mantida em conta-corrente – Constrição que atingiu quantia inferior a quarenta salários-mínimos – Impenhorabilidade – Inteligência do art. 833, IV e X, do CPC – Precedentes do A. STJ e deste E. TJSP – Mantença da decisão agravada – Recurso desprovido